Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-57.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a 4 anos.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação do regime inicial aberto para condenado reincidente com pena inferior a quatro anos; (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos, mesmo diante da reincidência.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo possível a fixação de regime mais gravoso, como o semiaberto, quando o réu é reincidente, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos.
4. A imposição de regime mais gravoso ao reincidente não exige fundamentação exaustiva, bastando a constatação objetiva da reincidência como elemento que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
5. Não se mostram socialmente recomendáveis a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como a de suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 44, III, e do art. 77, II, ambos do Código Penal, quando o réu é reincidente e sua escalada delituosa assim indica.
4. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto ao condenado, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
2. A imposição de regime mais gravoso ao réu reincidente dispensa fundamentação exaustiva, sendo suficiente a constatação objetiva da reincidência.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é possível diante da configuração da reincidência, bem como pelo fato de a medida não ser socialmente recomendada.